Tribunal: TJSP
Processo: 1003933-63.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação cominatória com pedido cumulado de devolução de valores e de indenização por danos morais. Cobrança na fatura a título de "Serviços de Terceiro TDATA". Item que se compreendia no plano telefônico ao qual o litigante aderiu e fora apenas destacado na fatura para melhor informá-lo. Improcedência da ação autorizada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003933-63.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
WILSON CEZAR CECATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003933-63.2018.8.26.0541 -Voto no
2
APELAÇÃO 1003933-63.2018.8.26.0541
APELANTE Wilson Cezar Cecato
APELADA Telefônica Brasil S.A.
COMARCA Santa Fé do Sul - 2a Vara
VOTO No 38.890
EMENTA
Prestação de serviço de telefonia.
Ação cominatória com pedido cumulado de devolução de valores e de
indenização por danos morais. Cobrança na fatura a título de “Serviços
de Terceiro TDATA”. Item que se compreendia no plano telefônico ao
qual o litigante aderiu e fora apenas destacado na fatura para melhor
informá-lo. Improcedência da ação autorizada. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação aforada por contratante de serviço telefônico com o fim
de ver reconhecida a inexigibilidade de débito lançado nas faturas sob o
rótulo “Serviços de Terceiro TDATA”, bem como compelir a ré a devolver os
valores recebidos e a lhe pagar indenização por danos morais consequentes
àquela exigência.
O autor pede seja invertido esse desfecho.
Para tanto ele afirma não ter a ré comprovado
que o apelante contratou aquele serviço específico ou que ele estava
englobado no plano ao qual aderiu, sendo indevida, portanto, aquela
cobrança.
O recorrente salienta, a propósito, que a Lei
8.078/90 considera abusiva a venda casada e dá ao consumidor o direito de
ser adequadamente informado e a opção de contratar apenas os serviços
que lhe convêm, o que em concreto autorizava mandar cancelar a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003933-63.2018.8.26.0541 -Voto no
3
e condenar a apelada a lhe devolver os valores cobrados, assim como a
pagar a indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A propositura veio fundada na assertiva de que o
autor veio a ser cobrado por “Serviços de Terceiro TDATA”, verba que se
mostrava indevida porque não fora pactuada.
Sob tal justificativa o promovente requereu fosse
reconhecida a inexigibilidade da cobrança pelo aludido serviço, proibida a
concessionária de reclamar tal paga e obrigada a lhe restituir os valores a
esse título recebidos, assim como pagar indenização por danos morais.
O Juiz reputou improcedentes aqueles pleitos,
contudo, ao argumento de que o valor lançado como “Serviços de Terceiro
Telefônica Data” correspondia a um dos serviços que compunha o plano
telefônico contratado pelo autor, não se tratando de cobrança adicional,
sendo então devido.
No presente recurso o promovente pede seja
invertido tal desfecho.
Contudo, o inconformismo não procede.
Como se vê na contestação, a demandada de
modo explícito combateu as assertivas do autor, tendo a propósito
salientado que o item lançado na fatura sob o título “Serviços de Terceiro
TDATA” se referia à utilidade que compunha o plano telefônico ao qual ele
aderiu (“Vivo Controle Digital 1,5 GB”), tendo sido o lançamento precedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003933-63.2018.8.26.0541 -Voto no
4
de aviso formal, como exigia o artigo 52 da Resolução Anatel no 632/2014.
Note-se que a ré acostou à contestação cópia do
Regulamento do referido plano (fls. 75), no qual se informava acerca
daquela utilidade de modo claro, não se podendo dizer, destarte, que faltou
com o dever de informação.
Por outro lado, as faturas trazidas com a petição
inicial confirmavam ser aquele o plano contratado pelo autor (fls. 22 e
seguintes).
Certo, portanto, que controvérsia não havia
quanto ao fato de ter o autor contratado o Plano “Vivo Controle Digital 1,5
GB”, de modo que nenhum relevo apresentava o fato de não ter sido
juntada adesão assinada ou aceite de voz do apelante ao referido plano.
Ora, ante a revelação documental trazida pela
concessionária e também pelo próprio autor era forçoso reconhecer que de
cobrança indevida não se cuidava, eis que se tratava de item compreendido
no plano telefônico e que fora apenas destacado na fatura para melhor
informação ao consumidor, mas sem qualquer cobrança adicional.
Logo, se o autor não interessava aquele
componente restava-lhe solicitar o encerramento da adesão ao aludido
plano, mas não podia ele, isso sim, é exigir que a concessionária reduzisse
o valor devido pela adesão mediante a retirada daquela utilidade por
pessoal conveniência do cliente.
Assim,
caso
era
mesmo
de
se
julgar
improcedente a ação porque indevido não era aquele valor, constatação em
nada abalada pela abstrata alusão à figura da venda casada, eis que disso
aqui não se cuidava.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003933-63.2018.8.26.0541 -Voto no
5
agravar a condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa
a R$ 15% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator